Tribunal: STJ
Processo: 1001120-56.2020.4.01.3602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237682 - DF(2025/0391918-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISRAEL BARBOSA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. CRIME FORMAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao
recurso especial do Ministério Público Federal, reformando acórdão do Tribunal Regional
Federal que havia reconhecido a atipicidade da conduta.
2. O agravante apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa a agentes da
Polícia Rodoviária Federal durante abordagem de rotina. A falsificação não era grosseira, sendo
detectada apenas após consulta ao banco de dados.
3. O Tribunal Regional Federal entendeu que, como a falsidade foi percebida pelos policiais, a
conduta seria atípica, configurando crime impossível, por ausência de potencialidade lesiva à fé
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de uso de documento público falso,
cuja falsificação não é grosseira e foi detectada após consulta ao banco de dados, configura
crime impossível; ou se é típica, considerando o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A falsificação do documento apresentado pelo réu não foi considerada grosseira pelas
instâncias ordinárias, sendo necessário o uso de consulta ao banco de dados para sua detecção, o
que afasta a tese de crime impossível.
6. O crime de uso de documento falso, previsto no
do Código Penal, é de natureza
art. 304
formal e não exige a comprovação de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros para sua
configuração.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o crime impossível somente
se configura quando a falsificação é de natureza absolutamente grosseira, incapaz de enganar
qualquer pessoa, o que não se verifica no caso concreto.
8. "O fato de os policiais que abordaram o paciente terem desconfiado da autenticidade do
documento não justifica a absolvição, por se tratarem de agentes treinados para a identificação
de documentos adulterados" (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
599.927/SP,
julgado em
DJe de
.
6/10/2020,
16/10/2020)
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54724311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 43fee4bb-c5d4-4b05-8c24-7c18f1494451

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O crime de uso de documento falso, previsto no
do Código Penal, é de natureza
art. 304
formal e não exige a comprovação de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros para sua
2.
configuração.
O crime impossível somente se configura quando a falsificação é de natureza
absolutamente grosseira, incapaz de enganar qualquer pessoa.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ,
599.927/SP,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.06.2018; STJ, AgRg
REsp 1.722.241/SP,
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020.
REsp 1.880.036/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 43fee4bb-c5d4-4b05-8c24-7c18f1494451

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237682 - DF (2025/0391918-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISRAEL BARBOSA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO
FALSO. FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. CRIME FORMAL. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso
especial do Ministério Público Federal, reformando acórdão do Tribunal Regional Federal que
havia reconhecido a atipicidade da conduta.
2. O agravante apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa a agentes da Polícia
Rodoviária Federal durante abordagem de rotina. A falsificação não era grosseira, sendo detectada
apenas após consulta ao banco de dados.
3. O Tribunal Regional Federal entendeu que, como a falsidade foi percebida pelos policiais, a
conduta seria atípica, configurando crime impossível, por ausência de potencialidade lesiva à fé
pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de uso de documento público falso, cuja
falsificação não é grosseira e foi detectada após consulta ao banco de dados, configura crime
impossível; ou se é típica, considerando o entendimento jurisprudencial sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 72e348e9-f1d8-484f-bb1b-cb173ec28aa4

5. A falsificação do documento apresentado pelo réu não foi considerada grosseira pelas instâncias
ordinárias, sendo necessário o uso de consulta ao banco de dados para sua detecção, o que afasta a
tese de crime impossível.
6. O crime de uso de documento falso, previsto no
do Código Penal, é de natureza formal e
art. 304
não exige a comprovação de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros para sua configuração.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o crime impossível somente se
configura quando a falsificação é de natureza absolutamente grosseira, incapaz de enganar
qualquer pessoa, o que não se verifica no caso concreto.
8. "O fato de os policiais que abordaram o paciente terem desconfiado da autenticidade do
documento não justifica a absolvição, por se tratarem de agentes treinados para a identificação de
documentos adulterados" (HC n. 599.927/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
6/10/2020,
16/10/2020)
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O crime de uso de documento falso, previsto no
do Código Penal, é de natureza formal e
art. 304
2.
não exige a comprovação de efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros para sua configuração.
O
crime impossível somente se configura quando a falsificação é de natureza absolutamente
grosseira, incapaz de enganar qualquer pessoa.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 304.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.927/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06.10.2020; STJ,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05.06.2018; STJ, AgRg no
REsp 1.722.241/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09.12.2020.
REsp 1.880.036/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISRAEL BARBOSA contra decisão
monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial do MPF (fls. 367-371).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) a falsidade foi percebida de plano pelos
policiais, o que tornaria atípica a conduta; (II) incidiria ao caso a
(III) a falsificação
Súmula 7/STJ;
seria grosseira; (III) a perícia não atestaria a qualidade da falsificação;
Documento eletrônico VDA53816613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 72e348e9-f1d8-484f-bb1b-cb173ec28aa4

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para absolver o réu ou anular a
decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, o pedido de anulação da decisão por omissão é absolutamente
improcedente, porque a omissão deve ser suscitada em embargos de declaração (art. 619 do CPP),
que não foram manejados pela defesa.
No mais, como se constatou quando do julgamento monocrático, o acórdão recorrido
apontou que o réu apresentou uma CNH falsa a agentes da PRF durante uma abordagem de rotina.
, e os policiais somente a detectaram após a verificação das
A falsificação não era grosseira
informações do documento em banco de dados (fls. 302-304):

"Segundo consta dos autos, o acusado, no dia 31 de março de 2020, de forma livre,
consciente e voluntária, fez uso de documento público materialmente falso (CNH),
apresentando-o a agentes da Polícia Rodoviária Federal quando de abordagem de rotina.
Ainda que o crime do
do Código Penal seja de natureza formal, o delito se
art. 304
caracteriza apenas se o falso inserido no documento por si só é dotado de potencialidade
lesiva, o que resta afastado quando a contrafação é percebida de imediato e sujeita à
conferência por órgão competente, situação em que não há como identificar lesão à fé-
pública.
[...]
Nesse sentido, o suposto uso de documento público falso, consubstancia, em verdade,
crime impossível, na medida em que a falsidade do documento apresentado foi
detectada de plano pelos agentes policiais, de modo a descaracterizar o crime de uso de
documento falso. Neste contexto, considerando que o bem jurídico protegido pela
norma penal – fé pública – não sofreu qualquer risco, diante da prévia ciência dos
agentes da PRF acerca da falsidade do CNH que lhes foi apresentado, é de rigor o
reconhecimento da ocorrência de crime impossível, por absoluta impropriedade do
objeto para atingimento da finalidade criminosa.
[...]
O Laudo Pericial Documentoscópico (ID 217637437, págs. 23/29), descreve que o
documento apresentado aos policiais (CNH) era falso e que a falsificação era de
qualidade, não se tratando de falsificação grosseira, sendo o documento examinado por
camadas de protocolos para apontar a falsidade.
O fato de os policiais que realizaram a apreensão terem desconfiado do documento não
confere veracidade à tese de que a falsidade era evidente e não possuía aptidão de iludir
Documento eletrônico VDA53816613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 72e348e9-f1d8-484f-bb1b-cb173ec28aa4

o homem médio. Ressalte-se que os policiais rodoviários federais possuem treinamento
especializado para identificação de irregularidades e, ainda assim, foi necessária
consulta ao banco de dados para verificar a legalidade do documento".
Diversamente do que entendeu o TRF, este STJ compreende que a sujeição do
documento a posterior verificação não afasta a tipicidade da conduta, só existindo o crime
impossível quando a falsificação é de natureza tão grosseira que não seria capaz de enganar
qualquer pessoa. Não é essa a situação retratada no acórdão recorrido, de maneira que a conduta do
acusado foi mesmo típica. Nossa jurisprudência entende, também, que o crime de uso de
documento falso é de natureza formal, prescindindo da comprovação de efetivo prejuízo à fé
pública, diferentemente do que afirmou o TRF. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. TEMA NÃO
APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME PRATICADO COM O FIM DE SE
FURTAR DO CUMPRIMENTO DE MANDADO PRISIONAL EM ABERTO.
MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgRg no HC 147.210,
27/3/2020;
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A alegação de ofensa ao princípio acusatório não foi objeto de cognição pela Corte
de origem, o que obsta a sua apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
3. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é inviável na via eleita.
4. Na hipótese, restou explicitado que a falsidade seria perfeitamente capaz de iludir
pessoa leiga, sendo que o fato de os policiais que abordaram o paciente terem
desconfiado da autenticidade do documento não justifica a absolvição, por se
.
tratarem de agentes treinados para a identificação de documentos adulterados
Ainda, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido
nos autos, entenderam, de forma fundamentada, não se tratar de falsificação grosseira, a
análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de
provas, inviável em sede de habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53816613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 72e348e9-f1d8-484f-bb1b-cb173ec28aa4

5. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e
da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais
arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios
concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas
corpus, por exigirem revolvimento probatório.
6. Tratando-se de réu que responde a outros processos criminais, inclusive um pelo
delito de furto, além de ter cometido o crime com a intenção de se furtar ao
cumprimento de mandado de prisão em aberto e, ainda, obter benefício financeiro para
o suposto pagamento de pensão alimentícia em atraso, a qual, inclusive, teria resultado
na decretação de prisão administrativa em seu desfavor, deve ser reconhecida a
idoneidade dos fundamentos declinados pelas instâncias ordinárias, restando evidente a
inviabilidade da concessão da benesse prevista no
do CP.
art. 44
7. Writ não conhecido".
(HC n. 599.927/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/10/2020,
16/10/2020.

"RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL.
CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de
, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a
crime formal
utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de
nem a terceiros" (AgInt no
efetivo prejuízo à fé pública
AREsp 1.229.949/RN,
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em
DJe
.
06/03/2018,
14/03/2018)
2. Recurso provido".
(
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.722.241/SP,
DJe de
)
5/6/2018,
15/6/2018.
Isso independe de os policiais terem primeiro desconfiado da falsificação, para depois
conferi-la em pesquisa ao banco de dados, como diz o réu. Afinal, o crime impossível só se
configura quando a natureza absolutamente grosseira da falsificação afasta seu potencial de
enganar qualquer pessoa, e isso simplesmente não consta no acórdão recorrido, diversamente do
que alega a defesa. Por isso, não se aplicam aqui os precedentes citados na fl. 384, uma vez que no
caso dos autos
(tanto
as instâncias ordinárias não concluíram que a falsificação era grosseira
que a defesa não indica nenhum trecho do acórdão recorrido que o afirme expressamente).
Isto é: o TRF não reconheceu que a falsificação seria grosseira (o que permitiria em
tese o reconhecimento do crime impossível), mas entendeu que, como ela foi percebida pelos
policiais, a conduta seria atípica. Essa conclusão do Tribunal local, conforme visto acima, não
encontra amparo em nossa jurisprudência.
Documento eletrônico VDA53816613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 72e348e9-f1d8-484f-bb1b-cb173ec28aa4

Por todos esses fatores, é mesmo necessária a condenação do acusado pelo crime do
do CP, combinado com o
do mesmo Código. O que resta agora é avaliar os
art. 304
art. 297
pedidos da apelação defensiva sobre a dosimetria da pena e o regime prisional, tarefa que
competirá ao TRF com o retorno dos autos, consoante explicou a decisão agravada.
Nem se aplica ao caso a
pois nada impede que, baseando-se na própria
Súmula 7/STJ,
fundamentação do acórdão, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes, o que
corresponde a possível revaloração dos fatos. Nesse sentido:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO.
REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre destacar que o exame da controvérsia prescinde do reexame de
provas, sendo suficiente a mera revaloração de fatos incontroversos, expressamente
descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao
que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.
2. Com efeito, a partir da mera leitura dos elementos expressamente delineados no
acórdão objurgado, é possível aferir o equívoco cometido pelo Tribunal de origem, que
reformou a sentença de primeiro grau de jurisdição, para aplicar o percentual mínimo de
aumento da reprimenda, prevista no
do Código Penal.
art. 71
[...]
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
REsp n. 1.880.036/PR,
julgado em
DJe de
)
9/12/2020,
14/12/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:07
Código de Controle do Documento: 72e348e9-f1d8-484f-bb1b-cb173ec28aa4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.237.682 / DF
Número Registro: 2025/0391918-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10011205620204013602
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ISRAEL BARBOSA
ADVOGADO
: MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - USO DE
DOCUMENTO FALSO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISRAEL BARBOSA
ADVOGADO : MARCO ANTÔNIO ARANTES DE PAIVA - SP072035
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54688119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: a21cf45f-fb7f-4bab-ae40-80ec33295964

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:08
Código de Controle do Documento: a21cf45f-fb7f-4bab-ae40-80ec33295964